Tribunal: TJSP
Processo: 1010479-65.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. Aquisição de veículo com vícios ocultos. Obrigação de fazer. Pedido que não consta da inicial. Julgamento ultra petita que comporta retificação. Obrigação de indenizar os itens cujos vícios foram apontados em perícia, além daqueles constantes de fls. 108. Necessidade, também, de indenizar o

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. Aquisição de veículo com vícios ocultos. Obrigação de fazer. Pedido que não consta da inicial. Julgamento ultra petita que comporta retificação. Obrigação de indenizar os itens cujos vícios foram apontados em perícia, além daqueles constantes de fls. 108. Necessidade, também, de indenizar o valor referente à substituição do coxim inferior central. Apuração em liquidação de sentença. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010479-65.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada MARIA HELENA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante Q I MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-65.2014.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010479-65.2014.8.26.0577 – São José dos Campos
Apelantes: Maria Helena dos Santos e QI Motors Comércio de Veículos Ltda.
Apeladas: Maria Helena dos Santos e QI Motors Comércio de Veículos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42179)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação de indenização. Aquisição de veículo com
vícios ocultos. Obrigação de fazer. Pedido que
não consta da inicial. Julgamento ultra petita que
comporta retificação. Obrigação de indenizar os
itens cujos vícios foram apontados em perícia,
além daqueles constantes de fls. 108. Necessidade,
também, de indenizar o valor referente à
substituição do coxim inferior central. Apuração
em liquidação de sentença. Danos morais não
configurados. Sentença parcialmente reformada.
Apelações parcialmente providas.
Trata-se de apelações (fls. 223/232 e 236/240)
interpostas por Maria Helena dos Santos e por QI Motors Comércio de
Veículos Ltda. contra a sentença (fls. 215/220) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 7a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada pela primeira contra
a segunda.
Maria Helena dos Santos sustenta que no laudo
pericial foi apontado um vício de difícil constatação, relacionado ao coxim
inferior central, sendo que há necessidade de sua substituição. Pleiteia a
condenação da apelada em sanar tal vício. Aduz, ainda, a ocorrência de danos
morais, ante o sofrimento, a angústia e abalo psíquico suportados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-65.2014.8.26.0577 -Voto no
3
apelante. Afirma que existem provas suficientes da situação humilhante a que
foi exposta, pois, mesmo tendo ido diversas vezes até a empresa apelada, na
tentativa de resolver o problema, não obteve êxito. Postula a reforma da
sentença.
QI Motors Comércio de Veículos Ltda. relata que o
documento de fls. 108 não comprova o valor pago pela recorrida, vez que se
trata de mero orçamento, razão pela qual não faz jus a qualquer reembolso.
Alega que itens constantes do documento mencionado correspondem aos
mesmos descritos na obrigação de fazer, o que configura bis in idem.
Argumenta, também, que não existe pedido de obrigação de fazer para sanar
vícios no veículo, configurando-se tal condenação julgamento extra petita.
Requer seja julgada totalmente improcedente a ação ou, caso não seja este o
entendimento, postula seja excluída uma das obrigações impostas, ou seja
obrigação de pagar ou de fazer, diante da dupla condenação pela mesma
situação. Pugna pelo provimento do apelo.
Foram apresentadas contrarrazões por Maria Helena
dos Santos (fls. 248/262). Requer seja negado provimento ao apelo contrário,
com majoração dos honorários advocatícios.
QI Motors Comércio de Veículos Ltda. apresentou
contrarrazões às fls. 263/267. Rebate os argumentos trazidos no recurso
contrário e pugna pelo seu não provimento.
É esse o relatório.
O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente
a presente ação, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$
4.228,00, acrescidos dos devidos consectários legais, além obriga-la a sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-65.2014.8.26.0577 -Voto no
4
os vícios apontados no laudo pericial, sob pena de conversão em perdas e
danos.
Entretanto, não pode prevalecer a declaração de
obrigação de fazer, tal como exarada na sentença, porquanto se observa que
não foi deduzido pedido dessa natureza pela autora. Tal declaração configura
julgamento ultra petita, implicando na necessária retificação da sentença.
Em situação semelhante, assim decidiu este Egrégio
Tribunal: Apelação. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Declaração de rescisão do contrato. Pedido não formulado na inicial.
Infringência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a
sentença. Artigos 128 e 460 do CPC. Sentença ultra petita. Precedentes
jurisprudenciais. Excesso extirpado. Recurso provido, exclusivamente para
afastar o vício apontado (Apelação n.o 1000884-77.2014.8.26.0533, Rel.
Des. Bonilha Filho, 26a Câmara de direito Privado, j. 24/9/15, v.u.).
Como se vê, é vedada ao Juiz a concessão de tutela
jurisdicional não pleiteada, daí porque deve se limitar aos pedidos formulados
na petição inicial, os quais, no caso, não incluem obrigação de fazer, mas tão-
somente pedido indenizatório.
Portanto, o que se tem é que os vícios apontados no
laudo também devem ser objeto de indenização, mas não de obrigação de
fazer, devendo ser retificada a sentença nesse ponto.
Pois bem.
Muito embora se reconheça que um veículo com
mais de 6 anos de uso possa apresentar problemas relacionados ao desgaste
natural, restou verificada a existência de vícios ocultos, que se a autora
conhecesse, certamente não teria realizado o negócio.
Quanto ao valor indenizatório, o documento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-65.2014.8.26.0577 -Voto no
5
108, datado de 25/3/14, comprova a realização de serviços de reparo
necessários no veículo, que com as devidas exceções observadas pelo Juízo,
devem ser objeto de reembolso.
No que diz respeito aos vícios apontados pelo
expert, às fls. 151/165, como já observado acima, não devem ser objeto de
condenação em obrigação de fazer, mas de indenização, cujos valores devem
ser apurados em liquidação de sentença.
Importante salientar a este respeito, que existe razão
à autora em ver reformada a sentença, para que a ré seja condenada, também,
ao pagamento, não só dos itens descritos no dispositivo da sentença (fls. 219),
mas ainda do coxim inferior central, pois verificado no laudo pericial, às fls.
159, a necessidade de substitui-lo, mesmo porque, apesar dos reparos
efetuados pela requerente, nos termos do documento de fls. 108, a perícia
realizada em 05/11/18 constatou a necessidade de substituição da mencionada
peça, além dos demais itens lá relacionados.
Porém, não há motivos para condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
O problema apresentado no veículo é fato que
certamente causou aborrecimentos, mas não pode ser utilizado como
justificativa para a concessão de indenização por dano moral. Isto porque
dissabores, diferentemente de danos à moral, são situações enfrentadas pelos
seres humanos que se apresentam em diversas ocasiões do cotidiano, mas que
não refletem e não atingem os direitos personalíssimos de forma a ensejar
indenização.
Ainda sobre o assunto, cumpre esclarecer que meros
aborrecimentos em relações de consumo não bastam para condenação a este
título, sob pena de se tornar um precedente para acobertar enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010479-65.2014.8.26.0577 -Voto no
6
ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia.
Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral
como todo sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária.
Assim, o dano moral lesiona um bem imaterial que não possui
correspondência econômica.
Impossível imaginar que problemas apresentados no
veículo tenham causado constrangimento perante terceiros ou mesmo abalo à
honra do autor.
Não estando caracterizado qualquer dano moral,
consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar, afastando-se a
pretensão de fixação de verba a esse título.
Destarte, a apelação de Maria Helena dos Santos
merece parcial provimento, devendo ser reformada a sentença, apenas para
condenar a ré, também, a indenizar o valor correspondente ao coxim inferior
central, apontado em perícia como necessário de substituição, montante este
que deve ser apurado em liquidação de sentença junto aos demais itens cujos
vícios foram reconhecidos. A apelação de QI Motors Comércio de Veículos
Ltda. comporta parcial provimento, reformando-se parcialmente a sentença,
para afastar a condenação em obrigação de fazer imposta a ré, que deve ser
revertida, porém, em obrigação de indenizar os itens relacionados na perícia e
mencionados na sentença e, também neste acórdão, que deve ser apurado em
liquidação de sentença. No mais, fica mantida a decisão proferida pelo Juízo
em primeira instância.
Posto isto, dá-se parcial provimento às apelações.
Mario A. Silveira
Relator